Tribunal: CARF
Processo: 10880.735527/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.735527/2011-13
RESOLUÇÃO
3003-000.415 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CMA CGM DO BRASIL AGENCIA MARITIMA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após, retornam-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.
Sala de Sessões, em 4 de julho de 2025.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Freitas Costa,
Denise Madalena Green, Vinicius Guimaraes, Regis Xavier Holanda (Presidente)

RELATÓRIO

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.415 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.735527/2011-13
2
Trata-se de processo referente à exigência de multa pelo descumprimento da
obrigação de prestar informação sobre veículo, operação realizada ou carga transportada, na
forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Foram apurados registros de embarque intempestivos, em desacordo com a
legislação vigente.

Conforme consta do artigo 37 da IN SRF 28, de 1994, ao disciplinar o despacho
aduaneiro de exportação que: "imediatamente após realizado o embarque da mercadoria, o
trnsportador registrará os dados pertinentes, no sistema Integrado de Comércio Exterior
(Siscomex), com base nos documentos por ele emitidos".

Com o advento da IN SRF no 510/2005, onde em seu artigo 1° deu-se nova redação
ao artigo 37 da IN SRF no 28/94, e estabeleceu o prazo de dois dias (via aérea)para o registro dos
dados de embarque no Siscomex, a saber:
"Art. 37. O transportádor deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo
de dois dias, contado da data da realização do embarque".

Devidamente cientificado, o interessado apresentou impugnação, realizando
inicialmente um introdutório do funcionamento do processo de exportação e alegando, em
síntese, que o auto de infração é nulo, houve ausência de tipicidade, erro no enquadramento legal
e inconsistências no Sistema SISCOMEX.

A 4a Turma da DRJ/RJO julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo (fls.
69/72) em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
DISPENSA DE EMENTA
Estão dispensados de ementa os acórdãos resultantes de julgamento de
processos fiscais de valor inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), na forma da
Portaria RFB no 2724/2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.415 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.735527/2011-13
3
A Recorrente apresentou Recurso Voluntário contra a decisão no 12-098.605
alegando, em preliminares, ser o caso de nulidade do Auto de Infração por ausência de
fundamentação, ilegitimidade passiva e cerceamento de defesa.

Quanto ao mérito, sustenta que:
 ainda que se pudesse considerar como infração a conduta da Recorrente,
hipótese de que se cogita exclusivamente para argumentar, ainda assim, não
seria cabível a aplicação de qualquer penalidade em decorrência da
caracterização da denúncia espontânea;
 que deve ser aplicado o instituto da denúncia espontânea, uma vez que o
registro no SISCOMEX de dados de embarque fora do prazo, mas antes da
lavratura de um auto de infração, equivale, para todos os efeitos, a uma
denúncia espontânea;
 a partir da análise dos extratos do Siscomex claramente se verifica que o
despacho em questão foi registrado após o embarque das mercadorias;
 dada a especificidade da matéria e o tratamento de procedimento especial
constante na própria Instrução Normativa, há que se concluir que em tais
despachos a exigência da informação dos “dados de embarque” no prazo de
7 (sete) dias da realização do embarque torna-se inaplicável.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator

O presente feito tem origem na exigência da penalidade prevista no art. 107, inciso
IV, alínea “e” do Decreto-lei n.o 37/1966, com a redação que lhe foi dada pela Lei n.o 10.833/2003,
tratando-se, portanto, de processo administrativo de apuração de infração aduaneira:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.415 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.735527/2011-13
4

Dispõe o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.

Ou seja, nos termos da legislação, considera-se paralisado o processo durante o
período em que não houver julgamento ou despacho.

No julgamento do REsp n.o 2147578, sob a sistemática do recurso repetitivo
(representativo do Tema n.o 1.293) a 1a Seção do Superior tribunal de Justiça fixou entendimento
pela aplicação da prescrição intercorrente às multas aduaneiras.

Foram fixadas as seguintes teses:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.415 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.735527/2011-13
5
Incide a prescrição intercorrente prevista no artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei
9.873/1999 quando, paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações aduaneiras de natureza não tributária por mais de três anos;
A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação
aduaneira é de direito administrativo, não tributário, se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou a
regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para
a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação;
Não incidirá artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei 9.873/1999 apenas se a obrigação
descumprido, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e
imediatamente à arrecadação ou fiscalização dos tributos incidentes sobre o
negócio jurídico realizado.

Na presente hipótese, o Contribuinte recorrente apresentou sua defesa em
30/09/2011, conforme registro do protocolo de fls. 18 e a decisão de 1a Instância ocorreu em
16/05/2018 (fl. 69):

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.415 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.735527/2011-13
6

Desse modo, houve o transcurso de prazo superior a 3 (três) anos, portanto, com
indicação da ocorrência de prescrição intercorrente.

Nos termos do RICARF/2023:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.

Assim, proponho sobrestar a apreciação do presente Recurso Voluntário, até a
ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao
Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto no artigo 100, do RICARF/2023. Após,
retornam-se os autos, para julgamento do Recurso Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa